Tribunal: STF
Processo: ADI 7721
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pela Associação Nacional de Jogos e Loterias, em que formula pedido cautelar de suspensão da Portaria SPA/MF nº 2.217/2025 e da Instrução Normativa SPA/MF nº 22/2025, sob a alegação principal de que esses atos normativos extrapolariam o objeto da decisão cautelar proferida nesta ADI 7721 e violariam a liberdade econômica e ao princípio da isonomia. Subsidiariamente, requer que seja postergado “o prazo de início da eficácia das obrigações operacionais que implicam o bloqueio e o encerramento compulsório de contas ativas prorrogado para momento posterior à conclusão da fase conciliatória”.

É o relatório. Decido.

Considerando a iminência do recesso forense e o risco de irreversibilidade de atos concretos praticados sob a égide dos citados atos normativos, defiro parcialmente o pedido cautelar para que, até a realização da audiência de conciliação designada, seja suspensa a eficácia das obrigações operacionais que implicam o bloqueio e o encerramento compulsório de contas já ativas, mantendo-se a proibição constante da Instrução Normativa SPA/MF 22/2025 para a realização de novos cadastros ou aberturas de novas contas.
Ademais, antecipo a realização da audiência de conciliação para o dia 10/2/2026, às 15h, mantidas as demais determinações da decisão anterior.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente